Tribunal: TJDFT
Processo: 0727770-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727770-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MARCOS RAFAEL OLIVEIRA FERREIRA, LEONARDO ADSON OLIVEIRA FERREIRA, JULIO CESAR ROMA RÉU ESPÓLIO DE: DAVID CONWAY OREN D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por MARCOS RAFAEL OLIVEIRA FERREIRA e outros em face de ESPÓLIO DE DAVID CONWAY OREN contra decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo a Agravo de Instrumento. Os Embargantes alegam que há omissão na decisão quanto ao nome cadastrado nos autos. Aduzem que o Embargante MARCOS RAFAEL OLIVEIRA FERREIRA deveria ter sido cadastrado como MARCOS RAFAEL OLIVEIRA FERREIRA OREN, em virtude de ter sido reconhecido como filho de DAVID CONWAY OREN. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração opostos contra decisão proferida por relator devem ser decididos monocraticamente, a teor do §2o do art. 1.024 do CPC. Sabe-se que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, conforme prevê o art. 1.022 do CPC. A omissão se caracteriza pela ausência de apreciação de ponto sobre o qual o julgador deveria se pronunciar, e não quando, sob o argumento da existência do referido vício, a parte embargante busca o reexame do conjunto probatório ou do convencimento jurisdicional, como na presente hipótese. No caso, observa-se que a decisão apreciou adequadamente a insurgência quanto ao cadastramento do Agravante MARCOS RAFAEL OLIVEIRA FERREIRA nos autos de origem, não havendo que se falar em qualquer omissão. Importa acrescentar que tampouco se observa a presença de erro material, que poderia ser reconhecido de ofício. Isso porque o recorrente, embora pretenda acrescer ao cadastramento de seu nome o sobrenome do falecido, autor da herança, ou seja, o sobrenome OREN, apresenta junto à Receita Federal do Brasil o nome cadastrado nos autos de origem (Comprovante de Situação Cadastral no CPF (fazenda.gov.br) – consultado em 12/07/2024). Portanto, não é possível reconhecer erro no cadastro do seu nome, uma vez respeitado o seu registro junto a órgão oficial. Por tais razões, julgo inexistente qualquer vício na decisão embargada, motivo por que nego provimento aos Embargos Declaratórios. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de julho de 2024 13:36:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador